Tribunal: TJDFT
Processo: 0702126-73.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Daniel Felipe Machado Número do processo: 0702126-73.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FILIPE DE SOUSA SANTOS, FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FILIPE DE SOUSA SANTOS E FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS NASCIMENTO, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o DETRAN, agravado, suspenda o curso dos processos punitivos relativos às infrações KK00544491, SA03585885 e KK00475138. Sustentam que o real infrator das multas foi o segundo agravado e ante essa inconsistência necessária a atribuição de efeito suspensivo. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada. A transferência de infrações supostamente cometidas pelo segundo agravante sugere cautela na análise do pedido antecipatório. Isso porque, caso constatada a regularidade das autuações, estará evidenciado o cometimento reiterado de infrações de trânsito e, com isso, a legitimidade dos atos administrativos daí advindos. Em sendo o caso em que a causa de pedir resume-se à verificação do real infrator e a transferência das penalidades, e não havendo prova incontestável de irregularidade dos atos administrativos, a provisoriedade e a superficialidade da tutela provisória impedem o acolhimento do pedido. Nesse sentido, ante a ausência e probabilidade do direito do agravante, o pedido será rejeitado. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos. Intime-se a parte agravada. Comunique-se o juízo de origem. Dispenso informações. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.